Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0707682-45.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUTON ROMAO DAS CHAGAS APELADO: ENIVAL DE SOUSA BRANDAO D E C I S Ã O Recebo a apelação do autor nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, c/c 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora